Tribunal: TJDFT
Processo: 0700986-44.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. OFENSA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO. CONTESTAÇÃO. PROTOCOLO NOS PRÓPRIOS AUTOS. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO. POSTERIOR OPOSIÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
1. O recorrente que obteve a gratuidade da justiça deferida na sentença não possui interesse recursal no pedido da mesma natureza formulado no apelo, pois o benefício compreende todos os atos do processo até a decisão final e em todas as instâncias (Lei n. 1060/50 9), ressalvada posterior revogação.
2. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade se, nas razões recursais, o apelante rebate os fundamentos contidos na sentença e aponta os argumentos que justificam o pedido de reforma.
3. Quando o executado comparece espontaneamente aos autos da execução, a partir desse momento flui o prazo de 15 (quinze) dias para a oposição de embargos à execução (CPC/2015 239 §1 915).
4. O executado que protocola, nos próprios autos da execução, petição intitulada “contestação” dentro do prazo para a oposição dos embargos à execução, mas, cerca de cinco meses depois, requer o seu desentranhamento por erro material e opõe, em autos apartados, embargos à execução, não pode, por preclusão lógica, invocar a tese de aplicação da instrumentalidade das formas para que a tempestividade da “contestação” seja transferida aos embargos à execução.
5. Acolheram-se as preliminares de falta de interesse recursal quanto à gratuidade da justiça e de inadequação da via eleita relativa ao efeito suspensivo, rejeitou-se a preliminar de dialeticidade, e, no mérito, negou-se provimento ao apelo do autor.